Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003252-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 997.910.131-87 (AGRAVADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003252-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:

DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROTESTO – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO EM FAVOR DA AGRAVADA – MULTA DIÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS EM DISSONÂNCIA COM O ART. 550 DO CPC – DILAÇÃO DO PRAZO - POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Verificado nos autos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu

a suspensão do protesto.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obriga-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

Dispõe o art. 550, §5º do CPC/15 que o prazo para apresentar as contas é de 15 (quinze) dias.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003252-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:

DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Ordinária n. 1000328-22.2024.8.11.0055,
que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto indicado na inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$400,00, até o limite de R$52.800,00.

Inconformada, a parte agravante aduz que não houve comprovação da pretensão resistida por parte da agravada, sendo que foram prestadas todas as informações ao cliente.

Alega, ainda, que a multa se mostra excessiva e que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

Com o agravo juntou os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, entre eles, o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 202495677.

Contrarrazões apresentadas no id. 205875182, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão do protesto do título descrito na origem, senão vejamos:

“(...)Diante do exposto, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência para que, no prazo de 05 dias, ocorra a suspensão do protesto 87.403 (p. 46 do Id. 138694693) e seus efeitos, em nome da parte autora no Cartório do 2° Ofício de Tangará da Serra até o pronunciamento deste juízo sobre a validade dos protesto ora discutidos, bem como a parte demandada a prestar contas na forma requerida na inicial, relacionadas ao débito da parte autora perante a instituição demandada sob pena de multa diária de R$ 400,00, até o limite de R$ 52.800,00.(...)”

Pois bem. A questão é singela e não merece maiores digressões sobre a sua parte meritória, haja vista que, como bem apontado na decisão que analisou o pedido liminar, o juízo
a quo
determinou a suspensão do protesto descrito na inicial e a parte agravante sequer se insurge quanto à probabilidade do direito pretendido pela parte agravada.

Nota-se que a parte agravante se limita a afirmar que não houve pretensão resistida, sem apontar ou adentrar a regularidade do protesto realizado, sendo que o perigo de dano se evidencia em favor da parte agravada que, aparentemente, teve o seu nome protestado de forma indevida, o que gera possíveis danos com o crédito restringido.

No que se refere à multa diária, o CPC prevê expressamente a possibilidade da sua aplicação para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do arts. 500 e 537 do CPC, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia diária de R$400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), como apropriado e satisfatório para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4ª Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Quanto ao prazo para apresentação das contas, observa-se que a parte agravada ajuizou ação de exigir contas, consubstanciada no art. 550 do CPC, que prevê o prazo de 15 dias para que o requerido preste as respectivas contas.

No entanto, a decisão ora combatida, aparentemente, estabeleceu um prazo de 05 dias para que estas fossem apresentadas, o que se encontra em dissonância com a própria legislação de regência.

Nesse passo, deve ser acolhida apenas essa parte da pretensão recursal para que seja concedido o prazo de 15 dias para que o Banco agravante forneça as contas requisitadas na origem.

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para que seja concedido o prazo de 15 dias das contas exigidas na origem, nos termos do art. 550 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024